Tribunal: TCU
Processo: 025.210/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro José Mendes Filho em face do Acórdão 13.925/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do referido responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 1.214.911,17, com a diminuição do saldo remanescente em R$ 58.319,07 devolvido pelo Estado de Pernambuco, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 315/2009 destinado à criação de centros de referência juvenil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Pedro José Mendes Filho em face do Acórdão 13.925/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do referido responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 1.214.911,17, com a diminuição do saldo remanescente em R$ 58.319,07 devolvido pelo Estado de Pernambuco, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 315/2009 destinado à criação de centros de referência juvenil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Pedro José Mendes Filho em face do Acórdão 13925/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. promover o desapensamento do TC Processo 028.003/2010-1 em face do presente processo, com a subjacente reabertura no sistema informatizado de controle de processos, em sintonia com o art. 169, caput , do RITCU, e o art. 38, caput , da Resolução TCU n.o 259, de 2014, passando celeremente a, em seguida, informar o Gabinete do Ministro Augusto Nardes, como sucessor do Ministro-Relator Aroldo Cedraz, nos termos do art. 152 do RITCU, sobre a necessidade de prolação do superveniente acórdão no bojo do correspondente feito; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência, e ao Gabinete do Ministro Augusto Nardes, para ciência e adoção das subsequentes providências cabíveis no bojo do TC Processo 028.003/2010-1 .